Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-41.2022.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1000276-41.2022.8.11.0008

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Recondução, Nulidade de ato administrativo]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 002.472.251-00 (APELANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.953.742/0001-20 (APELADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MARIA AZENILDA PEREIRA - CPF: 654.816.901-87 (APELADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 002.472.251-00 (APELADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.953.742/0001-20 (APELANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), MARIA AZENILDA PEREIRA - CPF: 654.816.901-87 (APELANTE), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE –
1º APELO – DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
– INSURGENCIA QUANTO À COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE – ALEGAÇÃO DE INOBSERVANCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AFIRMAÇÃO DE PERDA DE OBJETO DE COMISSÃO PROCESSANTE – TESES AFASTADAS PELA SUPREMA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA PELO AUTOR / RECORRENTE –
RECURSO DESPROVIDO
–
2º APELO – CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
– PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A questão concernente à proporcionalidade partidária na formação das Comissões Processantes fora analisada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 52.202/MT, não havendo se falar em ilegalidade na escolha dos membros, tampouco em cerceamento de defesa ou perda do objeto nos procedimentos administrativos; teses afastadas pela Suprema Corte, nos autos da Reclamação nº 52.502/MT, ajuizada pelo Autor, 1º Apelante.

Não demonstrada qualquer ilegalidade dos atos legislativos, descabe a excepcional intervenção do Judiciário, prevalecendo a regra da Separação entre os Poderes.

Compreendendo a demanda prestações vincendas, o valor da causa será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo superior a um ano. Inteligência do artigo 292, §2º, do Código de Processo Civil.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Divino Henrique Rodrigues dos Santos e Câmara Municipal de Barra do Bugres, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Anulatória nº 1000276-41.2022.8.11.0008, movida pelo 1º Apelante, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consubstanciados no decreto de nulidade dos decretos legislativos que culminaram na cassação do mandato de Prefeito.

Sustenta o 1º Apelante, Divino Henrique Rodrigues dos Santos que, a pretensão consiste na anulação de ato jurídico, com a reintegração do Autor ao cargo de Prefeito, motivo pelo qual, fora atribuído à causa, o valor de mil reais, não havendo se falar em arbitramento com base em doze salários do alcaide. Subsidiariamente, postula que o valor da causa deve ser arbitrado em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que, a escolha dos membros das comissões processantes deve ocorrer mediante sorteio entre as três maiores bancadas, em deferência à proporcionalidade partidária ou sorteio aleatório dentre os vereadores desimpedidos; o que não restou observado, pois, sob seu ponto de vista houve erro na base de cálculo no momento do sorteio dos membros.

Afirma que, o PTB, que possui dois membros na Câmara Municipal não compôs nenhuma das comissões.

Alega, alternativamente, que a escolha dos membros da Comissão Processante deveria ocorrer mediante sorteio dentre todos os desimpedidos, todavia, a Câmara Municipal realizou o sorteio reservando duas padeiras para a bancada da maioria.

Aduz que,
“a decisão da Câmara Municipal de observar a proporcionalidade partidária para composição da comissão processante viola o procedimento previsto no DL nº 201/67 em virtude de limitar e direcionar a participação de membros do Poder Legislativo, o que, via de consequência, vicia todos os atos praticados”.

Defende que não houve intimação do denunciado acerca de todos os atos do processo, o que implica em cerceamento de defesa.

Verbera que na CP nº 12/2021, a Comissão Processante incluiu no parecer final, que o denunciado estaria respondendo ao procedimento por quebra de decoro, sem qualquer menção à tal fundamento na acusação inicial, que imputava à este a prática de ato contrário à lei.

Pontua que, encerrada a sessão de julgamento da CP nº 12/2021, com a cassação do mandato, restaria prejudicada a sessão da CP nº 011/2021, ante a perda do objeto.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes, declarando a nulidade dos Decretos Legislativos nº 019/2021 e 020/2021, com a determinação de reintegração do Autor ao cargo de Prefeito. Subsidiariamente, pela retificação do valor da causa.

A 2ª Apelante, Câmara Municipal de Barra do Bugres, insurge-se quanto à atribuição do valor à causa. Sob seu ponto de vista, este deve ser fixado com base no tempo restante do mandato eletivo, consubstanciado em trinta e cinco meses de salário, e não no subsídio anual como consignado na sentença.

Forte em tais razoes, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazoes no id. 176392221, 176392222 e 176392227.

O parecer ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso interposto por Divino Henrique Rodrigues dos Santos, para fins de reconhecimento de ilegalidade na composição das Comissões Processantes.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS LENINE POVOAS DE ABREU, OAB/MT 17120-O, CARLOS ANTONIO PERLIN, OAB/MT 11865-O, MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ, OAB/MT 21941-A.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Nobre Presidente,

Senhores Julgadores,

Compete a mim fazer uma reanálise do caso da Prefeitura do Município de Barra do Bugres.

A nosso entender não houve ilegalidade na utilização do critério de proporcionalidade partidária, não houve nulidade no sorteio da composição das comissões processantes porque a c
omposição das Comissões Processantes:

1)

CP 011/2021: Natanel Moraes de Almeida Jr (MDB), Arthur José Franco Pereira (DEM) e Sebastião Falanque (PSL) – ID nº 117563987

2)

CP 012/2021: Simone Arantes (Patriota), Marivaldo Marcos de Magalhães (MDB) e Arthur José Franco Pereira (DEM) – ID nº 117563988

O juízo de piso, em sua sentença reconheceu que não houve nulidade.

No presente caso, o sorteio se deu na proporção da representação partidária.

Esse critério é possível em razão da previsão no Decreto-Lei nº 201/1967. Art. 5º, inciso II e no art. 37 da Lei Orgânica do Município de Barra do Bugres, que preveem esta possibilidade, em consonância com a Constituição Estadual (art. 36, § 1º) e Constituição Federal (art. 58, § 1º),
in verbis
:

Constituição Federal Art. 58, § 1º

“Art. 58 - O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. (...)”

Constituição Estadual art. 36, § 1º

“Art. 36 - A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno ou no ato de que resultar sua criação.

§ 1º Na constituição da Mesa e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Casa.”

Portanto, este critério não viola a Súmula Vinculante nº 46 do STF, tendo esta questão sido objeto da Reclamação nº 52.202/MT, em que o próprio STF reconheceu a validade de aplicação do critério de proporção da representação partidária.

Súmula Vinculante nº 46 do STF:

A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.

Reclamação nº 52.202/MT:

“... A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): 1. O agravo interno não comporta conhecimento. 2. Transcrevo a ementa da decisão que desafiou o agravo: “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 46. PREFEITO. PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO - ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DO MANDATO PELA CÂMARA MUNICIPAL. AJUIZADA AÇÃO ANULATÓRIA COM O OBJETIVO DE INVALIDAR OS DECRETOS LEGISLATIVOS. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ACOLHEU AS ASSERÇÕES DE NULIDADE SUSCITADAS.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA NA FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 201/1967. LACUNA LEGAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL E DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS DE PROCESSO DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS
. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA PELO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” RCL 52202 A GR / MT.”.

Foi fundamentado que o referido critério não é exigência absoluta, porém, possível de ser feito no presente caso, em razão da previsão na Lei Orgânica Municipal.

Portanto, senhores julgadores, a lei municipal já previa essas hipóteses e ela foi aplicada e o STF reconheceu essa previsão.

Dessa forma, o parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres merece ser retificado neste ponto, pois não houve ilegalidade na utilização do critério de proporcionalidade partidária para o sorteio das Comissões Processantes, que resultaram na cassação do mandato do senhor Divino Henrique Rodrigues dos Santos.

Portanto, nessa parte, retificamos o parecer da nobre procuradora não conhecer e julgar improcedente o presente recurso.

Com relação a alegação da nulidade do sorteio, o PTB possui um dos seus 2 (dois) membros como Presidente da Câmara, motivo pelo qual não participou do sorteio com o quórum de 2 (dois) integrantes, pela impossibilidade de ser membro de comissões, vez que o seu dever é de indicar os membros das comissões, nos termos da legislação supracitada: Art. 36, § 1º da Constituição Estadual, Art. 37 da Lei Orgânica do Município de Barra do Bugres, Art. 29 e Art. 60, § 4º do Regimento Interno da Câmara de Barra do Bugres.

Quem compõe a presidência fica impossibilitado da indicação.

Ademais disso, ainda há as seguintes previsões legais, das quais se extrai que o Presidente da Câmara não pode participar de comissões especiais, Art. 19 do Regimento Interno da Câmara de Barra do Bugres:

Portanto, o PTB participou do sorteio junto com a minoria, em razão do impedimento de um dos seus membros, por ser Presidente da Câmara, não havendo irregularidade neste ponto.

Assim, o parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres merece ser retificado neste ponto, pois não houve ilegalidade no sorteio realizado, tendo observado as normas acerca do impedimento do Presidente da Câmara em participar do sorteio, de modo que o representante do PTB participou do sorteio junto com as minorias, tendo respeitado o objetivo da utilização do critério de proporcionalidade partidária para a formação das comissões processantes.

Diante do acima explicitado
, retificamos o parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso em julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Autor, 1º Apelante, Sr. Divino Henrique Rodrigues dos Santos, teve seu mandato de Prefeito de Barra do Bugres (2021/2024) cassado pela Câmara Municipal, em dois processos administrativos autônomos.

O Requerente, 1º Recorrente, suscita a existência de vício na escolha dos membros das Comissões Processantes; cerceamento de defesa, por ausência de deliberação dos pareceres no Plenário e falta de intimação para as reuniões da Comissão, em ambos os procedimentos; a ampliação do objeto no parecer final da CP nº 012/2021; e a perda do Objeto da CP nº 011/2021.

A CP nº 011/2021 fora instaurada para apurar a recusa injustificada em atender os pedidos de informações e documentos oriundos do Poder Legislativo, bem como ofensa à lei quanto à nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação do Poder Executivo.

A CP nº 012/2021 foi instaurada para apurar suposto acúmulo do cargo de Prefeito Municipal com o de médico junto á Prefeitura de Alto Paraguai.

Em ambos os processos, os Vereadores votaram pela cassação do mandato, com posterior edição dos Decretos Legislativos nº 019/2021 e 020/2021; ocasião em que a Vice-Prefeita tomou posse, em dezembro/2021.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Vejamos o disposto no Decreto Lei nº 201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos:

“ Art. 5º
O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara
, por infrações definidas no artigo anterior,
obedecerá ao seguinte rito
, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

(...) II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a
Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos
, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa,
a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou
arquivamento
da denúncia, o qual,
neste caso, será submetido ao Plenário
. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.

IV -
O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo
, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas,
sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências,
bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.”

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto na Constituição Federal, artigo 58, §1,
verbis:

“Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 1º
Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos
ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.”

No mesmo sentido, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Barra do Bugres:

“Artigo 27 - A Câmara terá comissões permanentes e especiais. [...] § 3º -
Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara.”

No caso dos autos, não há falar em irregularidade quanto à composição das Comissões Processantes, por suposta inobservância à proporcionalidade partidária, uma vez que, atendido o disposto no Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Barra do Bugres.

Vejamos a composição da Casa de Leis Local: MDB, 3 vereadores; DEM, 3 vereadores; PTB, 2 vereadores; PSB, 1 vereador, PSL, 1 vereador; PATRIOTA, 1 vereador; PODEMOS, 1 vereador; PP, 1 vereador.

A CP nº 11/2021 foi composta por vereador integrante do MDB, DEM e PSL; ao passo que a CP nº 12/2012 foi constituída por edis integrantes do Patriota, MDB e DEM.

Insurge-se o Autor, ao fundamento de que o PTB não integrou nenhuma comissão. Ocorre que, o Presidente da Casa, integrante deste partido, não poderia compor as comissões processantes, encontrando-se impedido de participar, motivo pelo qual, tal legenda fora integrada junto ao bloco da minoria, compreendendo um vereador, para fins de sorteio.

Tecidos estes delineamentos, não há falar em ilegalidade na composição das Comissões Processantes, uma vez que observada a legislação, normativa de regência e precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Neste sentido,
o decidido na Rcl nº 52.202/MT, ajuizada pelo Autor, 1º Apelante
:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 46. PREFEITO. PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICOADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DO MANDATO PELA CÂMARA MUNICIPAL. AJUIZADA AÇÃO ANULATÓRIA COM O OBJETIVO DE INVALIDAR OS DECRETOS LEGISLATIVOS. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ACOLHEU AS ASSERÇÕES DE NULIDADE SUSCITADAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA NA FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 201/1967. LACUNA LEGAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL E DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS DE PROCESSO DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA PELO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

(...) Quanto à composição da Comissão Processante, o único critério estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/1967 é que seja constituída por três vereadores sorteados dentre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator, ausente qualquer previsão no que diz com a proporcionalidade partidária (...).

(...)
Não obstante a ausência de previsão no Decreto-Lei nº 201/1967, a observância da proporcionalidade partidária na composição da Comissão Processante
não importa em violação da competência legislativa privativa da União para definir crimes de responsabilidade, uma vez
permitida a aplicação subsidiária das regras do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e da Lei Orgânica do Município que não se contraponham ao Decreto-Lei nº 201/1967 ou em caso de lacuna na referida legislação de regência, como na hipótese vertente.

(...) A proporcionalidade partidária na formação das comissões do Poder Legislativo está prevista, também, na Constituição Federal (...).

(...) Rememoro, sobre o tema, que esta Suprema Corte, ao exame da ADPF 378-MC, em que discutido crime de responsabilidade do Presidente da República, consignou ser possível a aplicação subsidiária dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado ao processo de impeachment, desde que sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes. (ADPF 378-MC, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 08.3.2016).

(...)
Dessa forma, a aplicação subsidiária, na espécie, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e da Lei Orgânica do Município não evidencia usurpação da competência da União para legislar sobre normas de processo dos crimes de responsabilidade de Prefeitos, ausente aplicação de regramento local em detrimento do federal.

(...) Na mesma linha, no tocante às demais alegações de irregularidades apontadas pelo reclamante, reitero que a violação da Súmula Vinculante 46 somente ocorre nas hipóteses em que aplicada legislação local afastando a legislação federal, não bastando a simples transgressão à legislação federal.”

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que melhor sorte não socorre ao 1º Apelante.

Compulsando os autos, evidencia-se que, o Recorrente fora notificado a apresentar defesa prévia, indicar as provas que pretendia produzir, sendo-lhe oportunizado arrolar e ouvir testemunhas, sendo apresentadas alegações finais, bem como assegurada a participação em audiências; tomando, assim, ciência de todos os atos praticados no processo, nos termos da lei.

Inexiste previsão legal a assegurar a participação do denunciado nas reuniões da comissão processante, como consignado na Rcl nº 52.202/MT.

De mesmo modo, oportuno ressaltar que, o parecer opinando pelo prosseguimento da denúncia, não se submete à decisão do Plenário, uma vez que, a Lei prevê tal requisito para o caso de arquivamento (Art. 5º, inciso III, do DL nº 201/1967).

Ademais, eventual alteração da capitulação no parecer final, alterando a denúncia no que tange à conduta de agir em contrariedade à lei, somada à falta de decoro e de modo incompatível com a dignidade, não impôs prejuízo ao denunciado, uma vez que, este deve se defender dos fatos que lhe são imputados, no caso, a prestação de serviços médicos concomitantemente ao exercício do mandato eletivo.

Nesse sentido:

“o enquadramento legal final por uma ou outra infração descrita na denúncia, e previsto na legislação produzida pela União, não configura um descumprimento do princípio da legalidade ou tipicidade, pois há apenas reconhecimento da ocorrência do fato descrito e sua subsunção ao tipo legal
(Rcl 44.982, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.3.2021).”

Outrossim, não há falar em perda do objeto da sessão de julgamento da Comissão Processante nº 012/2021, tendo em vista que, ainda que aplicada a cassação do mandato nos autos da CP nº 011/2021, julgado previamente, a denúncia e a conduta se referiam a fatos diversos, no primeiro, o não atendimento de pedidos de informações da Câmara e descumprimento à Lei de Licitações; no segundo, a cumulação do cargo de médico com o de Chefe do Poder Executivo.

Frise-se que, o Autor, 1º Apelante, ajuizou a Reclamação nº 52.202/MT, ocasião em que, a e. Rel. Min. Rosa Weber, negou seguimento à ação,
não acolhendo as teses aqui ventiladas
, decisão esta referendada pela 1ª Turma, da Suprema Corte.

Posto isso, não evidenciado que o ato legislativo possui máculas, a evidenciarem, irregularidade, ilegalidade ou abusividade no decorrer do processo, descabe a excepcional intervenção do Judiciário, prevalecendo a regra da Separação entre os Poderes; motivo pelo qual, de rigor o desprovimento do 1º Apelo.

Insurge-se o 2º Apelante quanto ao valor atribuído à causa, em doze salários do Chefe do Poder Executivo, postulando pelo seu arbitramento em trinta e cinco meses de vencimentos, quantia que o Autor faria
jus
caso acolhida sua pretensão. Sem razão.

O Requerente atribuiu à causa o valor de um mil reais. De fato, tal quantia não representa eventual proveito econômico a ser obtido com a demanda.

Necessário ter em mente que, a pretensão consiste na anulação dos atos legislativos que cassaram o mandato do Autor, reintegrando-o ao cargo que exercia; de modo que, a percepção de salário se trata de consectário lógico para o caso de procedência do pedido formulado na inicial.

Todavia, entende-se que, o valor atribuído à causa não deve observar a integralidade dos vencimentos eventualmente devidos ao Autor para o caso de acolhimento de sua pretensão.

Nos termos do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto a existência validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o do ato.

No caso, não há como se atribuir valor econômico aos atos legislativos.

Assim, aplica-se o disposto no §2º do mencionado dispositivo, no sentido de que, o valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo superior a um ano. Este é o caso dos autos.

Assim, o arbitramento em doze salários, tal como consignado pelo Juízo de 1º Grau, atende a critérios legais, bem como a razoabilidade e proporcionalidade; não havendo se falar em modificação do valor atribuído à causa, como pretende a 2ª Apelante.

Por fim, registre-se que, a interposição de recurso com intuito protelatório, com o revolvimento das teses ora rechaçadas por qualquer das partes, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, em parcial consonância ao parecer ministerial,
nego provimento aos recursos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024